Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA.
1. A discordância em relação à valoração dos elementos de prova coligidos aos autos e o inconformismo atinente à fundamentação adotada pelo órgão jurisdicional não devem ser confundidos com a negativa de prestação jurisdicional.
2. Para a desconsideração da personalidade jurídica lastreada no Código Civil – conforme pretendido pela recorrente –, mostra-se imprescindível a prova contundente acerca da confusão patrimonial ou da utilização indevida da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos (desvio de finalidade).
3. Ante a impossibilidade de afirmar, com segurança, qual o destino dos bens cedidos em comodato, restam à agravada, como elementos concretos, apenas a dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora e a suposta extinção irregular da atividade empresarial. Tais circunstâncias, entretanto, não são suficientes à caracterização do abuso de personalidade, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.